Tribunal: TJES
Processo: 0000019-65.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-65.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SATURNINO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DISPENSA
APENAS DO
PREPARO RECURSAL. SENTENÇA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. REVELIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE

INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIAS DE DEFESA
NÃO ARGUIDAS NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia e extratos bancários vinculados, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, ante a ausência de oposição de embargos pelo réu devidamente citado. O apelante busca a concessão da justiça gratuita, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e a revisão do débito com base na teoria da imprevisão (seca severa), em alegada abusividade de encargos e em adimplemento substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação de defensor dativo gera presunção automática de hipossuficiência para fins de justiça gratuita; (ii) verificar se a sentença que aplica os efeitos da revelia na ação monitória padece de vício de fundamentação quando fundamentada na prova escrita trazida pelo autor; e (iii) determinar se matérias de mérito não arguidas em embargos monitórios podem ser objeto de análise em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação de defensor dativo ou curador especial não induz presunção de miserabilidade jurídica, uma vez que o múnus público exercido pelo patrono não atesta, por si só, a real situação financeira da parte assistida. 4. A dispensa do preparo recursal é admitida excepcionalmente para garantir o acesso à justiça quando o recurso é manejado por defensor nomeado pelo juízo, ainda que indeferida a gratuidade definitiva por falta de prova da hipossuficiência. 5. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado declina as razões de seu convencimento com base na idoneidade da prova escrita (Cédula Rural e extratos) e na inércia do réu, em estrita observância ao art. 700 do CPC. 6. A ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal acarreta a constituição do título executivo judicial de pleno direito (
ipso facto
), operando-se a preclusão sobre matérias de defesa não suscitadas oportunamente. 7. Questões relativas à teoria da imprevisão, revisão de cláusulas contratuais ditas abusivas e alegado adimplemento substancial, quando não apresentadas em primeiro grau via embargos, configuram vedada inovação recursal, impedindo o conhecimento do apelo nestes pontos sob pena de supressão de instância. 8. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ, não comportando redução por equidade quando o valor da causa não é inestimável ou irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A assistência por defensor dativo não gera presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se prova documental para a concessão da justiça gratuita. 2. A falta de oposição de embargos à monitória impede a discussão de matérias de mérito em sede de apelação, ante a ocorrência de preclusão e inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, IV, 700, 701, § 2º, e 702.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 556.355/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.524.060/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.03.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, REsp 1.432.982/ES (Informativo 574).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por

J
OSÉ SATURNINO NETO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação monitória movida por

BANCO DO BRASIL S/A,
julgou procedente a pretensão autoral, constituindo de pleno direito o título executivo em judicial, convertendo o mandado inicial em executivo,
“com a obrigação de JOSÉ SATURNINO NETO, pagar a quantia de R$ 55.262,95 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do ajuizamento do feito, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.”

O Juízo
a quo
ainda condenou o
“
réu em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.”

O apelante sustenta, em suma: (i) preliminarmente, que faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente; (ii) que a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois aplicou automaticamente os efeitos da revelia sem analisar a idoneidade da prova escrita; (iii) que deve ser aplicada a Teoria da Imprevisão e revisado o contrato em razão de eventos extraordinários (seca severa e perda de safra cafeeira), devidamente comprovados por laudo do INCAPER; (iv) que houve adimplemento substancial e comportamento colaborativo, tendo efetuado pagamentos que totalizam montante significativo; (v) que há ausência de prova mínima da evolução da dívida e do crédito líquido, bem como abusividade nos encargos e juros cobrados; (vi) a condenação é desproporcional e os honorários devem ser reduzidos. Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, com a improcedência da ação ou readequação do saldo devedor.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo: (i) preliminarmente, a ausência de pressupostos para a gratuidade da justiça por falta de comprovação de hipossuficiência; (ii) a plena validade e fundamentação da sentença, que enfrentou adequadamente os temas postos; (iii) a regularidade da petição inicial e dos documentos que a instruem, suficientes para o rito monitório conforme o art. 700 do CPC; (iv) a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais por ausência de abusividade e em respeito ao princípio do pacta sunt servanda; (v) a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, uma vez que riscos climáticos são inerentes à atividade rural e não houve prova de onerosidade excessiva extraordinária.

Preliminarmente, pontua-se que o apelante encontra-se assistido por defensora dativa, circunstância que, embora denote o exercício do múnus público pela causídica, não induz presunção automática de hipossuficiência econômica da parte.

Tal entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual assevera que a nomeação de curador especial ou defensor dativo não gera a presunção de miserabilidade, uma vez que o patrono muitas vezes não possui condições de conhecer ou demonstrar a real situação financeira do assistido, a saber:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica citada por edital que, quedando-se inerte, passou a ser defendida por Defensor Público em razão de sua nomeação como curador especial, quando inexistente nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, porquanto na hipótese de citação ficta, não cabe presumirse a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 556.355/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel é assistida por curador especial, ainda que essa função seja exercida pelo membro da Defensoria Pública . 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 1524060 ES 2019/0172959-7, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

Não havendo nos autos prova documental idônea da condição de hipossuficiência do apelante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Contudo, em atenção ao acesso à justiça, admite-se a dispensa do preparo recursal para o conhecimento do apelo manejado por defensor nomeado pelo juízo. Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . CURADOR ESPECIAL APELA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA DEFESA DO RÉU CITADO POR EDITAL, POR SI SÓ, NÃO GERA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA . CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. CURADOR NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONHECER OU DEMONSTRAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. RECURSO, PORÉM, QUE COMPORTA DISPENSA DO PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1002659-43.2022.8.26 .0438 Penápolis, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 23/02/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

No que tange à alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, o apelante sustenta que o magistrado de primeiro grau limitou-se a aplicar os efeitos da revelia sem analisar a idoneidade da prova. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou devidamente a sentença na presença dos requisitos do art. 700 do CPC, qual seja, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo (Cédula Rural e extratos bancários), veja-se:

(...)

O pedido inicial merece ser agasalhado, vez que, por ilação do art. 700, inciso I, do CPC, à parte Ré, em embargos, é que cabe a provocação do contraditório e da cognição plena, e não é a parte Autora quem deve demonstrar a causa debendi do crédito, ao contrário, à parte ré é que incumbe a prova de que o crédito não existe, e ante aos efeitos da revelia, em especial por tratar-se de direito patrimonial e disponível, tenho que a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Importa trazer à colação alguns julgados acerca de questões análogas ao caso em tela:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO - CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO - DECISÃO SEM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO- NÃO CABIMENTO. A revelia do devedor provoca a transformação automática da ação monitória em execução por título judicial. "Não há sentença para operar dita transformação, que, segundo a lei,"opera de pleno direito". (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 371.) Ausente a natureza jurídica de sentença, não cabe a interposição de apelação. Recurso não conhecido.(TJ-MG - AC: 10000204988968001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – PROVA ESCRITA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 2. As taxas de juros livremente pactuadas só devem ser alteradas quando forem flagrantemente abusivas ou onerosas e após o detido exame dos diversos fatores que compõem o custo final do dinheiro emprestado, tais como a taxa de risco, os custos de captação, os custos administrativos e tributários e o lucro da instituição bancária. Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.(TJ-MT 00010740620148110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

Processual civil. Agravo interno no recurso especial. Ação monitória. Nota promissória prescrita. Demonstração da causa debendi. Desnecessidade. Tema devidamente prequestionado. Não incidência da súmula 7/STJ. Questão unicamente de direito. Agravo desprovido. 1. Na ação monitória é desnecessária a demonstração da causa de emissão do título de crédito que perdeu eficácia executiva, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. 2. Agravo interno a que se nega provimento” [STJ, AgRg no REsp 696279/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 30/03/2012] (original sem destaque)

Em mesmo sentido, e assentando o entendimento acima esposado, calha trazer à colação o informativo 574 editado pelo colendo STJ, in verbis:

Em ação monitória, após o decurso do prazo para pagamento ou entrega da coisa sem a oposição de embargos pelo réu, o juiz não poderá analisar matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício. STJ. 3ª Turma. REsp 1.432.982-ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015 (Info 574). (original sem destaque)

Resta incontroversa a existência da dívida objeto desta ação, face à robusta prova documental apresentada pela parte Autora, em cotejo com a revelia do réu.

(...).

No rito monitório, a inércia do réu em oferecer embargos acarreta a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial ipso facto, conforme reza o art. 701, § 2º, do CPC: "Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não houver o pagamento e não forem apresentados os embargos".

Enfatiza-se que a inicial monitória foi instruída com a cédula rural pignoratícia, o respectivo aditivo que alterou o prazo de vencimento e a forma de pagamento, e o demonstrativo de conta vinculada, que discrimina devidamente o extrato no período da normalidade e no período do inadimplemento, que ensejou o saldo devedor reconhecido na origem, sequer atacados oportunamente na origem.

Assim, rejeito a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em relação às demais matérias de defesa arguidas no recurso,
relativas à teoria da imprevisão, revisão de cláusulas contratuais ditas abusivas e alegado adimplemento substancial
, observa-se que não foram
suscitadas na origem, já que não foram apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC, consistindo em vedada inovação recursal. Acerca da matéria, observa-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, ao fundamento de que a matéria alegada estaria acobertada pelo efeito da preclusão, por não ter sido arguida em sede de embargos à monitória. O agravante sustenta que pretende discutir apenas o valor da dívida cobrada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a impugnação ao valor da dívida em ação monitória pode ser arguida em sede recursal, sem ter sido apresentada no momento oportuno, ou se tal alegação configura inovação recursal vedada. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento monitório exige que o réu, devidamente citado, apresente embargos à monitória para contestar o débito, sob pena de preclusão, conforme os arts. 701 e 702 do CPC. 4 . A ausência de contestação ou embargos monitórios pelo réu acarreta a conversão do mandado monitório em título executivo judicial de pleno direito. 5. É vedado ao réu revel inovar em sede recursal, alegando matéria que deveria ter sido arguida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 6 . A alegação de excesso de cobrança, por exigir produção de provas, deveria ter sido arguida nos embargos à monitória e não pode ser suscitada diretamente na apelação. 7. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a inovação recursal inviabiliza o conhecimento do recurso. IV . DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023293920228080030, 4ª Câmara Cível, Relator.: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, julgado em 02/04/2025)

Anota-se, por fim, que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal sobre o valor do débito reconhecido, de R$ 55.262,95, a ser devidamente atualizado, o que não se afigura desproporcional ou desrazoável, mas em estrita consonância com o tema repetitivo nº 1076.

Posto isso,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso e,
nesta
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor do apelado.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso
e,
nesta
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que constituiu o título executivo judicial em favor do apelado.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 2% (dois por cento).